Tribunal: TJDFT
Processo: 0704528-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Inexistência.

Se a questão não foi alegada e nem examinada na decisão recorrida e nem no acórdão – e que pode ainda ser deduzida no juízo de origem --, não há vícios no julgado a serem sanados por meio de embargos de declaração. Embargos de declaração não providos.